Tribunal: TJDFT
Processo: 0721431-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721431-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: AGUINALDO D. ALVES BARBOSA, AGUINALDO DIVINO ALVES BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos do processo de execução n. 0720468-42.2018.8.07.0001, movido em face de AGUINALDO D. ALVES BARBOSA – ME e AGUINALDO DIVINO ALVES BARBOSA, a qual restou vazadas nos seguintes termos (ID 232241711): “1. A pesquisa de veículos é feita por meio do sistema Renajud, ainda que o bem esteja afeto a Detran de outra unidade federativa. Indefiro a reiteração da pesquisa RenaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. Neste sentido, colaciono julgados do egrégio STJ: “2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017” (AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.) “1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade.” (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: ‘Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line’ (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) 2. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo.” Embargos de declaração rejeitado (ID 234747063). Confira-se: “1. Recebo os embargos de declaração acostados no ID 233457996 como pedido de reconsideração. Por meio da petição ID 231978676 o exequente postulou a expedição de ofício ao Detran/GO para que fornecesse informações sobre os veículos lá indicados (placas NKI-4891 e JVB-1480). Na decisão ID 232241711 foi rejeitado o requerimento, ao argumento de que era descabida a reiteração da busca RENAJUD tendo em vista que não houve comprovação da situação patrimonial do devedor. O sistema RENAJUD utiliza base da dados nacional, de sorte que as informações pretendidas já constam na pesquisa ID 208273898, sendo assim desnecessária a expedição de ofício para o Detran/GO. Indefiro. 2. Em relação ao pedido de condenação do executado por litigância de má-fé (art. 80 do CPC), aduz o exequente que o devedor alterou a verdade dos fatos, ao afirmar ao oficial de justiça que os aludidos veículos já não lhe pertenciam (ID 202452133). Da análise da certidão referente à diligência deprecada (ID 202452133, p. 113), observa-se que o executado informou ao meirinho que alienou os aludidos veículos, não sabendo informar o atual paradeiro. Sucede que não chegou a ser formalizada a penhora, com nomeação do devedor como fiel depositário. Além disso, o fato de que no cadastro do Detran ainda constar o demandado como proprietário não resulta que não houve a alienação, pois se trata de coisa móvel, cuja propriedade é passada a outrem por tradição (art. 1.267 do Código Civil). A ausência de anotação no cadastro da autoridade de trânsito implica em sanção administrativa, mas não invalida a alienação. Por tais razões, rejeito o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé. 3. Retornem os autos à suspensão determinada no ID 232241711 (09/04/2025).” Narra que, após localizar dois veículos registrados em nome do executado e obter a penhora dos bens, com nomeação deste como depositário fiel, houve declaração posterior do executado informando que já havia se desfeito dos veículos e desconhecia seu paradeiro. A agravante alega que, para esclarecimento dos fatos, solicitou a expedição de ofício ao DETRAN/GO com o fim de obter informações complementares indispensáveis à efetiva satisfação do crédito. Sustenta, entre outros pontos, que “embora o RENAJUD forneça dados nacionais, o DETRAN/GO pode fornecer elementos adicionais fundamentais para verificar a veracidade da alegação do Agravado, bem como do paradeiro do veículo”; e “a cooperação entre as partes é imprescindível para garantir a satisfação do crédito, pois, apesar dos esforços da ora Agravante, incluindo a distribuição da carta precatória no Estado do Goiás, os veículos ainda não foram localizados”. Aduz, ainda, que a conduta do executado caracteriza litigância de má-fé, por ter ele sido nomeado depositário fiel dos veículos e, não obstante, ter afirmado desconhecer o paradeiro de bens que ainda constam em seu nome no sistema RENAJUD. Ao final, requer (i) a reforma da decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofício ao DETRAN/GO, visando à obtenção de informações sobre o histórico de propriedade, endereços e infrações vinculadas aos veículos de placas NKI4891 e JVB1480; e (ii) a condenação do executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Preparo no ID 72334215. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator